Tribunal: STF
Processo: HC 199655
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vitor Vilas Boas Dantonio, em favor de Cleber Spricigo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 652.668/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “CLEBER SPRICIGO requer a reconsideração da decisão de fls. 138-139, por meio da qual não conheci do writ dada a insuficiência na instrução. 
    Juntada a peça faltante (fls. 142-145), reconsidero o referido decisum e passo ao exame do pleito. 
    Aduz a defesa não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que a droga apreendida foi em poder do corréu e a ele não pertencia. Para tanto, assere que o corréu confessou os fatos espontaneamente e que é ilegal o indeferimento da produção da prova pericial que comprovaria a inexistência de vestígio do paciente na res apreendida. Por fim, pugna pela prisão domiciliar em razão da pandemia do coronavírus”. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi denegado. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “O Juízo de primeiro grau assim justificou a constrição preventiva: 
    Na espécie, a despeito da primariedade dos conduzidos, para além da presença de indícios de materialidade e de prova da autoria delitiva, a vultosa quantidade de entorpecentes apreendida bem como sua variedade (101kg de maconha, 22 comprimidos de ecstasy, 24 micropontos de LSD), aponta para a proporcionalidade da prisão preventiva, em se considerando eventual regime de cumprimento de pena, nada obstante os bons predicados que que possuem -, não se revelando, nesta senda, outras medidas cautelares suficientes para prevenir a reprodução do fato delituoso, que no caso, pelas circunstâncias mencionadas, se mostra elevadamente danoso à sociedade. 
    Outrossim, apanha-se das Certidões de Evento 2 que os conduzidos registram ações pretérias em curso versando sobre fatos correlatos a posse e tráfico de entorpecentes, respectivamente, elemento que indica ao menos suposta disposição à reiteração delituosa, em que consiste o periculum libertatis. 
    Dessa sorte, a medida extrema se faz imprescindível para a garantia da ordem pública. 
    Ademais, embora não passem despercebidas por esse juízo as questões sobre o estado de saúde do conduzido Cléber, diante do exame médico apresentado no Evento 16, EXMMED10, fato é que tais circunstâncias não obstaram a reiteração em tese da sua conduta delituosa. Assim, possível antever que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão também não seria suficiente para evitar a possível reiteração da atividade, como aparentemente já não o foram, e, em consequência, assegurar a ordem pública no caso em tela. 
    Por fim, quanto ao argumento de disseminação do vírus COVID19, o art. 4º da Recomendação 62/2020 do CNJ dispõe que o juiz, "com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus", deve considerar a adoção de algumas medidas. No entanto, registra-se que este juízo está atento às circunstâncias do contexto local e ciente de que foram adotadas medidas de prevenção pelo Estado de Santa Catarina a fim de evitar a propagação da doença no sistema prisional, a exemplo da restrição de visitas e isolamento dos detentos que apresentem qualquer sintoma e/ou diagnóstico positivo da doença (fls. 147-148, grifei). 
    A ordem foi denegada, sob a seguinte motivação:
    […]
    A alegação de que o local em que o paciente está mostra-se inadequado para o atendimento de seu tratamento de saúde (bursite e derrame articular no joelho) não restou comprovada. De acordo com o exame médico, sofre ele dos mencionados problemas físicos. 
    Contudo, a orientação médica é de avaliação por especialista. Não há qualquer indicativo a respeito do tratamento médico prescrito e, portanto, de sua incompatibilidade com a prisão preventiva (Laudo 22 e 23 - Evento 1). 
    Por fim, o pedido de perícia papiloscópica na mochila e notas de 50 e 100 reais apreendidas foi indeferido por ser inviável a realização da prova pericial. 
    De acordo com a justificativa do magistrado "o dinheiro é bem fungível e sua custódia no Poder Judiciário não é (por óbvio) física", tendo sido esclarecido que, "assim que apreendido dinheiro em APFs, a Autoridade Policial promove o depósito em subconta vinculada aos autos, razão pela qual as notas apreendidas já não podem mais ser localizadas". 
    Em relação à mochila, ponderou a autoridade apontada como coatora que "não há nos autos termo de apreensão do referido bem, o que torna prejudicado o pedido. Por fim, registro que passados mais de 10 dias do fato, ainda que a mochila tivesse sido apreendida, também restaria prejudicado seu exame pericial, pois não fora preservada a cadeia de custódia. 
    […]
    O Magistrado de primeira instância destacou a gravidade concreta dos atos, com a referência à quantidade de droga apreendida em poder do acusado - 101 kg de maconha, 22 comprimidos de ecstasy, 24 micropontos de LSD -, além do fato de o paciente ostentar anotações pretéritas também pela prática de tráfico de drogas. 
    […]
    Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da condição de cada preso, notadamente no presente caso, em que não há comprovação de que os cuidados necessários à manutenção da saúde do insurgente não possam ser fornecidos dentro da unidade prisional, mas, pelo contrário, há notícias de que o recorrente tem sido acompanhado pela equipe médica do local e recebido as medicações para o tratamento de sua enfermidade”. (eDOC 8)
    Observa-se que “os conduzidos registram ações pretérias em curso versando sobre fatos correlatos a posse e tráfico de entorpecentes, respectivamente”, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva. 
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à impugnação feita pelo impetrante quanto à quantidade da droga, no sentido de que teriam sido apreendidos apenas 4kg da droga, registro que não tem qualquer relevância no resultado deste julgamento. 
    Quanto à questão relacionada à prova pericial, é matéria afeta à instrução processual, que nada influencia no decreto prisional, ante a presença de demais provas, conforme registrou o STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente